Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005092-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), VANESSA PEREIRA SILVA CANDIDO - CPF: 929.653.501-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), M B FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO - ME - CNPJ: 07.922.072/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO BISPO FERREIRA - CPF: 353.495.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA ALVARES BRANDAO - CPF: 396.262.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À ANÁLISE DO MÉRITO – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
– INADMISSIBILIDADE – INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada e, se for o caso, a aplicação da censura prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005092-61.2020.8.11.0000(interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VANESSA PEREIRA SILVA CANDIDO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1005092-61.2020.8.11.0000 interposto pela embargante, para manter incólume a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por não visualizar “prática de ato desidioso e de inércia da instituição financeira” que justificasse a proclamação da prescrição intercorrente da pretensão executiva, até porque “a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte” (cf. Id. no 48313971 - Pág. 2).

A embargante diz que o acórdão foi omisso, pois, não restou claro se “a informação acerca do domicilio da embargante, trazida erroneamente desde o contrato celebrado com o exequente, foi responsabilidade da embargante, do embargado ou do judiciário”, pelo que pede, seja sanado o vício
para fins de prequestionamento da matéria recursal (cf. Id. no 59794963).

Apesar de devidamente intimado, o Banco/embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões aos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão no v. acórdão, pelo contrário, de forma muito elucidativa, ele atribuiu ao Poder Judiciário (ingerência de fator externo) a responsabilidade pela morosidade na citação da parte executada, afastando a tese de desídia do Banco/embargado.

Não se discutiu no RAI interposto pela embargante, se a informação acerca de seu domicílio fora “trazida erroneamente desde o contrato celebrado com o exequente”, essa não era a questão suscitada; de toda forma, lembro que é dever do contratante manter seus dados atualizados e corretamente individualizados junto ao Banco transacionado para que possa receber as comunicações dirigidas a ele pela instituição financeira, e que, se mesmo assim, não for possível localizá-lo, a instituição financeira pode perfeitamente acionar o Poder Judiciário, assim como fez o Banco/embargado, para utilizar as chaves disponíveis à localização do devedor.

Finalizo lembrando que a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador (CPC, art. 1.025), motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados, violados e/ou aplicados, bastando que conste da fundamentação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão e, clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020